Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702076-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JACY DE JESUS LONGUINHO COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. em face da r. decisão (ID 143291031, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Jacy de Jesus Longuinho Coutinho, rejeitou a impugnação da executada Qualicorp e acolheu parcialmente a impugnação da Unimed para deferir a penhora do valor da dívida (R$ 60.292,89 - sessenta mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), em virtude do decurso do prazo sem o pagamento voluntário da obrigação, bem como a manutenção das coberturas conferidas à Exequente em decorrência de plano coletivo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada Executada, sem prejuízo das perdas e danos. Nas razões recursais (ID 42955263), a Agravante alega, em síntese, que a decisão atacada fixou multa diária em valor alto, por descumprimento de decisão exclusivo da operadora UNIMED, em total descompasso com o ordenamento jurídico, que veda o enriquecimento ilícito por qualquer das partes. Afirma que o valor exequendo é excessivo e dificilmente poderá ser reavido, causando danos de difícil reparação para a Agravante, inclusive podendo ensejar um possível desequilíbrio econômico. Aduz que foi determinada a manutenção do plano cancelado no prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) horas, o que é impossível em razão da ausência de manifestação da Agravada nos autos acerca dos questionamentos de elegibilidade para outro plano de saúde comercializado pela Agravante. Assevera o valor excessivo da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, pela leitura da r. decisão agravada, verifica-se que não houve a determinação de levantamento do valor a ser bloqueado, inexistindo, portanto, risco de dano. Ademais, da análise do feito é possível constatar que a r. decisão está em consonância com o título judicial objeto do Cumprimento de Sentença, o que afasta a alegação de exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, pois fixado após decorrido o prazo para cumprimento voluntário. No que tange ao valor da multa, não se evidencia a excessividade alegada, tendo sido estabelecido o montante dentro da média para casos semelhantes. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator